Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0734388-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLÍNICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: LUÍS SÉRGIO ALVES DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CLÍNICA RECANTO DE ORIENTACÃO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP em desfavor de LUÍS SÉRGIO ALVES DE ANDRADE, visando reformar a decisão ID 244622560 proferida no processo 0018936-27.2016.8.07.0007, pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,25 de agosto de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator